Tribunal: CARF
Processo: 13811.004672/2003-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.004672/2003-42
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.262 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de junho de 2024
Recorrente
BRASWEY S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
LIMITE PARA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS.
Não pode ser objeto de declaração de compensação o valor objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da
Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenberg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
SÍNTESE DO PROCESSO
Na origem, o Contribuinte apresentou pedido de ressarcimento que originou o
Processo Administrativo no 13811.000874/98-79 (fls. 1034 a 1039), abrangendo créditos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.004672/2003-42
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.262 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.004672/2003-42

presumidos de IPI referentes às aquisições de insumos feitas nos anos de 1996 e 1997, nos
termos da Lei no 9.363/1996 e suas alterações.
No período de 12/09/2003 a 14/10/2004, o contribuinte apresentou declarações de
compensação, nas quais aponta ter o crédito decorrente do pedido de restituição/ressarcimento
objeto do processo n° 13811.000874/98-79.
A DRF, por meio do despacho de fls. 78/82, não homologou a compensação, sob
o fundamento de que a declaração de compensação vinculada a pedido de restituição somente
pode ser apresentada enquanto o pedido restar pendente de decisão administrativa à data do
encaminhamento da declaração, conforme preceitua o §4° do art. 21 da IN n° 210/02.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega que as
declarações de compensação apresentadas não feriram o disposto no §4° do art. 21 da IN n°
210/02, pois ao tempo da apresentação não havia decisão administrativa definitiva a respeito do
pedido de restituição/ressarcimento.
A DRJ afastou a pretensão do contribuinte, pois entendeu que conforme a
legislação tributária, somente créditos líquidos e certos do contribuinte poderiam ser utilizados
em compensação. Assim, uma vez indeferida a homologação, mesmo que penda recurso, resta
vedada a apresentação de declaração de compensação com o mesmo objeto, conforme a
interpretação correta do §4° do art. 21 da IN 210/02. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DCOMP.
O sujeito passivo poderá compensar créditos que a tenham sido objeto de pedido de
ressarcimento apresentado à RF13, desde que, à data da apresentação da Declaração de
Compensação, o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão
administrativa não definitiva. A compensação somente se dá com créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Nacional.
O Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, e-fls. 901 e seguintes, no qual
reitera os argumentos já suscitados, bem como, sinteticamente, sustenta que poderá utilizar na
compensação de débitos próprios quaisquer créditos que ainda não possuam decisão
administrativa irrecorrível.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso Voluntário, na qual
sustentou que a melhor exegese do enunciado em questão não é a sustentada pela Recorrente,
mas sim a segundo a qual a declaração de compensação vinculada a pedido de restituição
somente pode ser apresentada enquanto o pedido estiver pendente de decisão administrativa à
data do encaminhamento da declaração, e não enquanto não houver decisão administrativa
irrecorrível como defende a recorrente.
O Colegiado a quo negou provimento ao recurso voluntário, no Acórdão n° 3302-
007.784. Em seguida, foram propostos Embargos de declaração sob o fundamento de
obscuridade e contradição, considerando que, no voto, constou erroneamente: (i) que os créditos
tratados nos autos são de 1995, quando na realidade se referem a créditos de 1996 e 1997; e (ii)
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.262 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.004672/2003-42

que houve equívoco na afirmação do relator de que houve indeferimento no pedido de
ressarcimento.
O Despacho de admissibilidade de e-fls. 1162-s apontou a ausência de erro de fato
quanto a ter havido indeferimento dos créditos de 1996 e 1997. Mas admitiu, parcialmente, os
embargos de declaração opostos pelo contribuinte para sanar o erro material quanto ao período
objeto do pedido de ressarcimento.
O acórdão n° 3302-013.266 acolheu os Embargos de Declaração para sanar o erro
material, sem efeitos infringentes, para explicitar que os créditos objeto do presente processo são
de 1996 e 1997, logo vinculados ao processo de ressarcimento n° 13811.000874/98-79.
RECURSO ESPECIAL
O Recurso Especial foi interposto pelo Contribuinte, com fundamento nos art. 64,
67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de nove de junho de 2015, em face do
Acórdão n° 3302-007.784, de 21 de novembro de 2019, fls. 998 a 1003, integrado pelo Acórdão
n° 3302-013.266, de 26 de abril de 2023, fls. 1.178 a 1.182:
Acórdão n° 3302-007.784:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
LIMITE PARA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS.
O sujeito passivo poderá compensar créditos que tenham sido objeto de pedido de
ressarcimento apresentado à RFB, desde que, à data da apresentação da Declaração de
Compensação, o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa
não definitiva.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator designado. Vencidos os conselheiros Walker Araújo e Jorge
Lima Abud que entendiam que o sujeito passivo poderia apresentar as declarações de
compensação até a decisão definitiva administrativa.
Acórdão n° 3302-013.266:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.262 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.004672/2003-42

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente
dos Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material.
Em Recurso Especial, o Contribuinte aduziu divergência jurisprudencial de
interpretação do §4o do artigo 21 da Instrução Normativa SRF n° 210, de 2002, referente à
possibilidade de utilização de créditos que já tenham sido objeto de pedido de restituição ou
ressarcimento, para compensação com débitos oriundos do mesmo titular, encontrando-se o
pedido de restituição pendente de decisão na esfera administrativa.
Sustenta o Contribuinte em síntese que, quando as Declarações de Compensação
entre 12/09/2003 até 14/10/2004, vinculadas aos presentes autos (Processo Administrativo no
13811.004672/2003-42) foram encaminhadas (ou seja, foram protocolizadas), o pedido de
ressarcimento do crédito vinculado ao Processo Administrativo no 13811.000874/98-79 se
encontrava pendente de decisão administrativa, não havendo, portanto, razão para que não
fossem aceitos os pedidos de com compensações, uma vez que não havia (e nunca houve)
nenhum indeferimento. Situação do §4o do artigo 21 da Instrução Normativa SRF n° 210.
E ainda, aponta que foi apenas a partir da edição da Lei n° 11.051, em 29 de
dezembro de 2004, que restou estabelecido que seriam consideradas não declaradas as
compensações cujo valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já tivesse sido
indeferido pela autoridade competente da Receita Federal, ainda que o pedido se encontrasse
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
Indica como paradigma os acórdãos n° 107-09.367 e 203-11.835:
Acórdão n° 107-09.367
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - CRÉDITO EM DISCUSSÃO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Levando-se em conta que a Declaração de Compensação foi transmitida sob a vigência da
IN SRF 210/2002, não havia impedimento de que a contribuinte pleiteasse a compensação
com o credito que estava em discussão na esfera administrativa. Somente com a edição do
art. 26 da IN SRF 460/2004, passou a não ser permitido a apresentação de declaração de
compensação, cujo crédito já houvesse sido indeferido pela autoridade competente da SRF,
ainda que o pedido estivesse pendente de decisão definitiva.
Acórdão n° 203-11.835
NORMAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PENDÊNCIA DE DECISÃO
ADMINISTRATIVA. IN N° 210/02.
A Instrução Normativa n° 210/02, art. 21 § 4° permite ao sujeito passivo utilizar na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos c contribuições créditos que já
tenham sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento encaminhado à SRF, desde
que o referido pedido se encontre pendente de decisão administrativa à data do
encaminhamento da "Declaração de Compensação”'.
Havendo recurso administrativo, a condição resolutória acima posta, qual seja, pendência de
decisão administrativa, ainda permanece.
Recurso provido em parte.
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.262 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.004672/2003-42

O r. despacho de admissibilidade deu seguimento ao Recurso Especial, nesses
termos:
A decisão recorrida apreciou controvérsia sobre a possibilidade de o contribuinte
pleitear compensação de créditos que já foram objeto de decisão administrativa denegatória,
embora não definitiva. O recorrente pleiteou ressarcimento de créditos relativos a 1996 e 1997.
O pedido foi denegado pela Autoridade Tributário, em decisão mais tarde reformada pelo 2o
Conselho de Contribuintes, por Acórdão que, por sua vez, acabou reformado pela CSRF.
Interpretando o § 4° do art. 21 da IN-SRF n° 210, de 2002, à luz do art. 26 da IN-SRF
n° 460, de 2004, e dos cânones de interpretação do CTN, a decisão que os créditos perdem os
atributos de liquidez e certeza, necessários para seu aproveitamento em compensação, a partir
da primeira decisão administrativa denegatória:
Levando em consideração que a atual sistemática de compensação de débitos tributários
com créditos opera-se a partir da apresentação dos alegados créditos (apresentação da
declaração de compensação), sujeito tão somente a condição resolutiva após a análise
do crédito, o termo "pendente de decisão administrativa" deve ser interpretado
literalmente, ou seja, qualquer "decisão administrativa", e não de forma ampliativa no
sentido de "decisão administrativa irrecorrível".
O Acórdão indicado como paradigma n° 107-09.367 está assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - CRÉDITO EM DISCUSSÃO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Levando-se em conta que a Declaração de Compensação foi transmitida sob a vigência
da IN SRF 210/2002, não havia impedimento de que a contribuinte pleiteasse a
compensação com o credito que estava em discussão na esfera administrativa. Somente
com a edição do art. 26 da IN SRF 460/2004, passou a não ser permitido a apresentação
de declaração de compensação, cujo crédito já houvesse sido indeferido pela autoridade
competente da SRF, ainda que o pedido estivesse pendente de decisão definitiva.
Interpretando o art. 21 da IN-SRF n° 210, de 2002, a decisão entendeu que a pendência
de decisão administrativa a que se refere o dispositivo diz respeito à esfera administrativa e não
à autoridade administrativa:
Somente com a edição do art. 26 da IN SRF 460/2004, passou a não ser permitido a
apresentação de declaração de compensação, cujo crédito já tenha sido indeferido pela
autoridade competente da SRF ainda que o pedido esteja pendente de decisão definitiva.
O Acórdão indicado como paradigma n° 203-11.835 teve ementa lavrada nos seguintes
termos:
NORMAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PENDÊNCIA DE
DECISÃO ADMINISTRATIVA. IN N° 210/02.
A Instrução Normativa n° 210/02, art. 21 § 4° permite ao sujeito passivo utilizar na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos c contribuições créditos que já
tenham sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento encaminhado à SRF,
desde que o referido pedido se encontre pendente de decisão administrativa à data do
encaminhamento da "Declaração de Compensação”'.
Havendo recurso administrativo, a condição resolutória acima posta, qual seja,
pendência de decisão administrativa, ainda permanece.
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.262 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.004672/2003-42

Recurso provido em parte.
Em linha com a decisão anterior, o Colegiado 203 entendeu que o § 4° do art. 21 da IN-
SRF n° 210, de 2002, refere-se a decisão administrativa definitiva, e não à decisão da
Autoridade Tributária.
Cotejando os arestos confrontados, emerge patente o dissídio interpretativo do § 4° do
art. 21 da IN-SRF n° 210, de 2002, pois, enquanto a decisão recorrida entende que se trata de
qualquer decisão administrativa, os paradigmas defendem que o dispositivo refere-se à decisão
final na esfera administrativa.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer o desprovimento do recurso.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118 do RICARF, seu
cabimento está relacionado à demonstração de divergência jurisprudencial, com relação a
acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação
interpretação diversa. Assim, do cotejo entre as decisões, tem-se:
Itens de análise
Acórdão Recorrido
Paradigma n° 107-09.367
Paradigma n° 203-
11.835
Norma jurídica
prequestionada
§ 4° do art. 21 da IN SRF n°
210, de 2002
§ 4° do art. 21 da IN SRF n°
210, de 2002
§ 4° do art. 21 da IN
SRF n° 210, de 2002.
Pedido de Ressarcimento
1998
Anterior à compensação
1998
Compensações
DCOMPs transmitidas em
2003 e 2004
DCOMP foi transmitida em
2003

DCOMP foi transmitida
em 2003

Interpretação dada à
norma jurídica
Levando em consideração
que a atual sistemática de
compensação de débitos
tributários com créditos
opera-se a partir da
apresentação dos alegados
créditos (apresentação da
declaração de
compensação), sujeito tão
somente a condição
resolutiva após a análise do
crédito, o termo “pendente
de decisão administrativa”
deve ser interpretado
Não havia impedimento de
que pleiteasse a
compensação com o crédito
que estava em discussão na
esfera administrativa.
Entendo que a pendência de
decisão administrativa se
referia à decisão da esfera
administrativa e não à
decisão da autoridade
administrativa. Somente com
a edição do art. 26 da IN
SRF 460/2004, passou a não
ser permitida a apresentação
de declaração de
compensação, cujo crédito já
tenha sido indeferido pela
O presente Pedido foi
formulado ainda no
interim para a
interposição do recurso,
que posteriormente foi
aforado.
Consequentemente,
ainda presente a
condição resolutória
posta pelo art. 21, § 4°
da IN 210/02.
E que não se alegue que
por ter sido este Pedido
de Compensação
interposto em 31/03/02,
após a decisão de
primeira instancia no
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.262 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.004672/2003-42

literalmente, ou seja,
qualquer “decisão
administrativa”, e não de
forma ampliativa no sentido
de “decisão administrativa
irrecorrível”.

autoridade competente da
SRF ainda que o pedido
esteja pendente de decisão
definitiva.
processo n°
13502.000013/99-38
(19/03/03).
Mas antes do aforamento
do competente Recurso
(17/03/03), faria com
que os efeitos da decisão
administrativa já
pudessem surtir os seus
regulares efeitos e, com
isso. afastar a condição
do § 4°, art. 21 da
referida IN.
Assim, no Acórdão n° 107-09.367, a interpretação levou em conta que a
Declaração de Compensação foi transmitida sob a vigência da IN SRF n° 210/2002, não havia
impedimento de que a contribuinte pleiteasse a compensação com o crédito que estava em
discussão na esfera administrativa. Somente com a edição do art. 26 da IN SRF n° 460/2004,
passou a não ser permitida a apresentação de declaração de compensação, cujo crédito já
houvesse sido indeferido pela autoridade competente da SRF, ainda que o pedido estivesse
pendente de decisão definitiva.
E no Acórdão n° 203-11.835, o entendimento fixado foi que a Instrução
Normativa n° 210/02, art. 21 § 4° permite ao sujeito passivo utilizar na compensação de débitos
próprios os créditos que já tenham sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
encaminhado SRF, desde que o referido pedido se encontre pendente de decisão administrativa
na data do encaminhamento da Declaração de Compensação. Havendo recurso administrativo, a
condição resolutória, pendência de decisão administrativa, ainda permanece.
Logo, cotejando os arestos confrontados, está comprovado o dissídio
interpretativo do § 4° do art. 21 da IN SRF n° 210, de 2002, pois, enquanto a decisão recorrida
entende que se trata de qualquer decisão administrativa, os paradigmas defendem que o
dispositivo refere-se à decisão final na esfera administrativa.
Por isso, o Recurso Especial do Contribuinte deve ser conhecido.
MÉRITO
A controvérsia reside na interpretação do art. 21, no tocante ao direito do
contribuinte de pleitear a compensação de créditos que já foram objeto de decisão administrativa
denegatória, todavia sujeita a recurso: “pendente de decisão administrativa” de que trata a IN
210/2002, no parágrafo 4o do seu art. 21.
O Contribuinte pleiteia o ressarcimento de créditos relativos a 1995, que teve o
pedido originalmente denegado, cuja decisão foi reformada pelo Segundo Conselho de
Contribuintes em maio de 2002, que por sua vez foi reformada pela CSRF.
A compensação é forma de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156,
II, do CTN.
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.262 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.004672/2003-42

Se o contribuinte recolheu tributo a maior do que o prescrito na legislação
tributária, cabe a ele requerer a restituição, ressarcimento ou a compensação do pagamento
indevido (indébito), conforme o art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A Declaração de Compensação DCOMP e o Pedido de Restituição/Ressarcimento
PER são declarações diferentes com efeitos também diversos.
A compensação se viabiliza por via de um regime declaratório (Declaração de
Compensação), enquanto que a restituição se viabiliza por um regime de requerimento (Pedido
de Restituição/Ressarcimento), sendo a compensação operada e satisfeita de imediato, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação, ao passo que o valor da restituição pleiteada
não é entregue imediatamente ao contribuinte, havendo a necessidade de uma decisão explícita e
nunca tácita da Administração Tributária.
O art. 74 da Lei n° 9.430/96 regulamenta o art. 170, do CTN e dá diretrizes para a
compensação, atribuindo à Receita Federal do Brasil a fixação das regras para o curso dos
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. É o veículo normativo competente
para regular o procedimento de compensação, tendo como fundamento de validade o art. 170, do
CTN, como reconhecido na decisão do STF, no RE n° 917.285, julgado na sistemática de
repercussão geral, DJ 06/10/2020:
1.O art. 146, III, b, da Constituição Federal dispõe caber a lei complementar estabelecer
normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação,
lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Nesse sentido, a extinção e a
suspensão do crédito tributário constituem matéria de norma geral de Direito Tributário,
sob reserva de lei complementar. A compensação vem prevista no inciso II do art. 156
do CTN como forma de extinção do crédito tributário e deve observar as peculiaridades
estabelecidas no art. 170 do Código Tributário Nacional. 2. O art. 170 do CTN, por si
só, não gera direito subjetivo a compensação. A lei complementar remete a lei ordinária
a disciplina das condições e das garantias, cabendo a lei autorizar a compensação de
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo, observados os
institutos básicos da tributação previstos no Código Tributário Nacional.(...) (grifei)
Nessa toada, na época dos fatos vigorava a IN n° 210/2002, cujo parágrafo 4o do
art. 21 prescrevia:
COMPENSAÇÃO EFETUADA PELO SUJEITO PASSIVO
Art. 21. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos
ou contribuições sob administração da SRF.
§4o O sujeito passivo poderá utilizar, na compensação de débitos próprios relativos aos
tributos e contribuições administrados pela SRF, créditos que já tenham sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento encaminhado à SRF, desde que referido
pedido se encontre pendente de decisão administrativa à data do encaminhamento da
"Declaração de Compensação".
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.262 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.004672/2003-42

Segundo a interpretação esposada pela Recorrente, o termo “pendente de decisão
administrativa” é no sentido de “decisão administrativa irrecorrível”, ou seja, após todas as
instâncias.
Já a interpretação defendida pela fiscalização é no sentido de que o termo
“pendente de decisão administrativa” é no sentido de “decisão administrativa inicial”, ou seja,
após o primeiro pronunciamento administrativo acerca do crédito.
Passo à análise.
Considerando os atributos da liquidez e certeza inerentes ao direito à
compensação, não há como interpretar o § 4° do artigo 21 da IN n° 210/2002 autorizativo da
apresentação das declarações de compensações enquanto o crédito pretendido não estiver
indeferido em definitivo.
Assim, após o indeferimento do direito creditório em pedidos de
ressarcimento/restituição pela autoridade administrativa competente, o crédito não mais detém os
pressupostos de certeza e liquidez.
Por outro lado, não há como se admitir que a compensação extinga imediatamente
o débito do contribuinte no momento da apresentação da declaração de compensação (ainda que
sob condição resolutiva de posterior homologação) se o crédito que já foi indeferido pela
autoridade administrativa, mesmo que ainda esteja sob discussão.
Assim, deve-se considerar pendente de decisão administrativa o Pedido de
Ressarcimento em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo do despacho
decisório proferido pelo titular da DRF competente para decidir sobre a compensação, a
restituição ou o ressarcimento.
No caso, o pedido de ressarcimento (processo n° 13811.000874/98-79) foi negado
pela Autoridade em 10/02/2000, apenas em 21/03/2012 houve prolação do Acórdão no 3202-
000.471 pelo então 2o Conselho de Contribuintes, que deu provimento parcial ao pleito:
“Sendo assim, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário interposto pela Recorrente, concedendo direito ao crédito de IPI com relação
aos valores referentes às aquisições de insumos de não contribuintes de PIS e COFINS,
e para a aplicação da Taxa Selic aos valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI,
desde o protocolo do pleito, mantendo a decisão da DRJ/RPO em relação à glosa dos
valores relativos a combustíveis e energia elétrica da base de cálculo do crédito
presumido do IPI.”
Posteriormente, em 2004, a IN n° 460 assim tratou da compensação realizada pelo
Sujeito Passivo:
Compensação efetuada pelo sujeito passivo
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
(...)
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.262 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.004672/2003-42

§. 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o.
X - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa;
§ 5o. O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de pedido
de restituição ou de ressarcimento apresentado à SRF, desde que, à data da apresentação
da Declaração de Compensação.
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não
definitiva, pela autoridade competente da SRF, (...)
Cito trecho do acórdão recorrido que vai ao encontro do posicionamento aqui
exposto:
Levando em consideração que a atual sistemática de compensação de débitos tributários
com créditos opera-se a partir da apresentação dos alegados créditos (apresentação da
declaração de compensação), sujeito tão somente a condição resolutiva após a análise
do crédito, o termo “pendente de decisão administrativa” deve ser interpretado
literalmente, ou seja, qualquer “decisão administrativa”, e não de forma ampliativa no
sentido de “decisão administrativa irrecorrível”. Isto porque os referidos atributos de
liquidez e certeza são presunções relativas iniciais, ou seja, que podem ser ilididas, no
caso por decisão administrativa, que a própria legislação não tratou como “irrecorrível”,
não sendo lícito ao intérprete estabelecer algo que a lei não criou.
Assim, admite-se que a partir do momento que a administração pública indefere o
ressarcimento de um crédito, ainda que em análise perfunctória, ele temporariamente
perde esta presunção de liquidez e certeza para efeitos de compensação, ao menos até
decisão administrativa que volte a reconhecer os referidos atributos imprescindíveis à
compensação.
Dessa forma, entendo pela negativa de provimento do Recurso Especial do
Contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte para,
no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 1285
DF CARF MF
Original